Tribunal: TJDFT
Processo: 0749469-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749469-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA BARRETO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença em ação de indenização por danos morais (óbito de criança de 3 anos por erro médico – R$ 515.462,05), indeferiu o pedido da exequente/agravante de dispensa de caução para liberação de valores. Alega, em síntese, que: 1) parte do crédito perseguido tem natureza alimentar, por se referir a honorários advocatícios (R$ 187.260,74); 2) o art. 521, inciso I, do CPC dispensa a caução quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; 3) não há demonstração de risco efetivo de dano ao devedor em caso de dispensa da garantia; e 4) a jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença de honorários sem necessidade de caução. Requer, em antecipação da tutela recursal, a liberação da quantia de R$ 187.260,74, afastando-se a exigência de caução, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente que justifique o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) Para evitar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, mormente pelo considerável valor depositado nos autos, INDEFIRO o pedido para dispensar a caução para liberação da quantia. (...) Acerca do tema, estabelece o art. 521 do CPC: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. E, no caso, tanto o crédito é de natureza alimentar (honorários contratuais e de sucumbência) quanto está pendente de julgamento perante o STJ apenas o AREsp 3068025/DF interposto pelo hospital agravado, de modo que haveria duplo motivo para a dispensa da caução. Todavia, considerando a elevada quantia envolvida (R$ 187.260,74), há risco de incerta reparação a justificar a exigência de caução também nessas hipóteses, conforme parágrafo único do art. 521 do CPC. De qualquer forma, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator